Tribunal: TJMT
Processo: 1009835-41.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009835-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DE BRITO - CPF: 290.757.688-77 (AGRAVADO), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, sob o argumento da ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão liminar deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

A parte agravante não apresenta novos elementos aptos a infirmar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A repetição de argumentos sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada afronta o disposto no § 1º do artigo 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada que deferiu a medida de urgência para determinar que o plano de saúde autorize imediatamente o procedimento cirúrgico indicado ao autor, ora agravado.

Em suas razões, o agravante alega a inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, notadamente a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano.

Defende a licitude da conduta adotada pela operadora, que ofereceu alternativas viáveis de tratamento em hospital da rede credenciada.

Aponta a existência de risco de dano de difícil reparação decorrente da execução da tutela, em razão dos custos elevados do procedimento (R$ 14.955,59), cujo ressarcimento seria incerto, implicando em desequilíbrio econômico-financeiro para a operadora.

Pede o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido liminar no Agravo de Instrumento.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, e que a decisão agravada acarretaria grave dano financeiro à operadora de saúde, com reflexo no equilíbrio contratual e impacto nos serviços prestados.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao indeferir o pedido liminar no Agravo de Instrumento, assim me manifestei:

“(...)

Ao analisar os requisitos autorizadores da tutela de urgência, o juízo a quo consignou expressamente que o Laudo Médico aportado aos autos (ID 185568379 - 1ª instância), firmado pelo Dr. Luiz Eduardo Mendonça Tenório (CRM/MT 8359), indicou a necessidade de realização urgente do procedimento cirúrgico para evitar déficit neurológico definitivo.

Apesar da gravidade do quadro, a parte requerida (agravante) manifestou-se pela transferência do autor para São Paulo ou Goiânia, sob o argumento de que não há médico credenciado disponível neste Estado, pois o único profissional habilitado estaria afastado (ID 185571234 e 185572942 - 1ª instância).

Diante desse cenário, a Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, enuncia que, em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento com prestador não integrante da rede assistencial, preferencialmente no âmbito do mesmo município, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador).

Assim,
a obrigação de cobertura persiste, especialmente quando a própria operadora reconhece a inexistência de alternativa viável e imediata dentro da rede credenciada no local de residência do beneficiário.

Ademais,
a agravante não logrou demonstrar, de plano, que possuía, no município do autor, prestador habilitado e disponível para a realização do procedimento no tempo adequado à urgência do caso.

Portanto, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela agravante, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até porque, ao que consta, o procedimento já foi realizado
(ID 188237207 - 1ª instância). (...) “

Na espécie, a agravante não trouxe novos elementos aptos a infirmar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento. Os argumentos ventilados no presente recurso limitam-se a repetir as razões já analisadas na decisão agravada, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos então esposados, em afronta ao disposto no § 1º do artigo 1.021 do CPC, que exige a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.

Importante ressaltar que o efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, só é deferido quando verificada a probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.021 DO NCPC - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO LIMINAR
QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 . Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão que concede ou nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2 . Contudo,
não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a ausência dos requisitos legais dos art. 1.019 c/c 995, parágrafo único, do NCPC, não há o que se falar em revogação da decisão liminar
que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para restabelecer a liminar deferida anteriormente pelo juízo a quo. 3 . Recurso conhecido e não provido. V.V. EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO . DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 . Comprovado que o deferimento do efeito suspensivo acarretará dano irreparável e de difícil reparação, bem como sendo a medida de difícil reversibilidade, o provimento do recurso é medida que se impõe. (Des. Marcos Lincoln - 1º Vogal) (TJ-MG - AGT: 10000181179755002 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 13/03/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019)

AGRAVO INTERNO DA DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART . 1.021, NCPC. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I - Da decisão que deferir ou indeferir o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal cabe Agravo Interno, nos termos do art. 1 .201 do NCPC. II - Para que haja a concessão da liminar em Agravo de Instrumento, faz-se necessária a existência de receio de dano irreparável e de verossimilhança das alegações do postulante. III -
Se a parte agravante não traz argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão liminar, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elementos novos capazes de reformar o decisum recorrido
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01092047220178090000, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/07/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2017)

Assim, a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar deve ser mantida.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025